Tribunal: TJSP
Processo: 2151125-25.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição e obscuridade – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição e obscuridade – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL - Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Omissão – Ocorrência – Acolhimento dos embargos para sanar a omissão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA LIQUIDANDA – Descabimento - Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a patronos diversos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – Cabimento – Entendimento jurisprudencial.
Agravo de instrumento provido em parte.
Acolhimento parcial dos embargos.